Tribunal: TJDFT
Processo: 0710363-25.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. COMPROVAÇÃO. PERDA DA BASE DE CÁLCULO. FIXAÇÃO. SALÁRIO-MÍNIMO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS EXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu em parte e, na extensão, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ora embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de contradição e omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
4. O acórdão foi contraditório quando, na situação atual de desemprego do embargante, fixou os alimentos em montante superior àquele praticado quando detinha vínculo formal de trabalho. Vício sanado.
5. Evidente a omissão no julgado no que se refere à matéria correlata aos alimentos in natura diante da superveniência da perda do vínculo empregatício do alimentante. Vício sanado.
V. DISPOSITIVO
4. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes. Acórdão integralizado.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.